Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600418-07.2020.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
27/05/2022
Número: 0600418-07.2020.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/02/2022
Processo referência: 0600418-07.2020.6.16.0074
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600418-
07.2020.6.16.0074, que julgou desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do artigo 74,
inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. (Prestação de Contas do
órgão provisório municipal Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de
Araruna, referente às eleições de 2020, julgadas desaprovadas tendo em vista as seguintes
irregularidades: a) Não foi apresentado extrato das contas bancárias destinadas à movimentação
de recursos do Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Outros
Recursos; b) Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça
Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art.
53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; e, c) A prestação de contas foi apresentada sem
movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários ou por
declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
(RECORRENTE)
MARIANGELA CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
553
27/05/2022 13:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.760

RECURSO ELEITORAL 0600418-07.2020.6.16.0074 – Araruna – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
ADVOGADO: MARIANGELA CUNHA - OAB/PR18218-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2020. PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO
DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
E X T R A T O S
E L E T R Ô N I C O S
APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS
E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO PARCIALMENTE
P R O V I D O . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVAS.

1. A apresentação dos extratos das contas
bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da
campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e
dos gastos realizados durante o pleito
eleitoral.

2. Se, a despeito da não apresentação dos
extratos bancários pelo partido, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente
pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser
considerada suprida.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Aprovação com ressalvas.

Num. 42966553 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713441088000000041939075
Número do documento: 22052713441088000000041939075

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do órgão partidário municipal
do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Araruna/PR, nas eleições
2020, desaprovadas por sentença (id. 42907139), ao fundamento de irregularidades quanto a: i)
não apresentação do extrato de contas bancárias destinadas à movimentação de recursos para a
campanha; ii) omissão na prestação de informações de movimentação financeira para a
campanha, haja vista a existência de contas bancárias não registradas na referida prestação; iii)
falta de confirmação, via extrato bancário ou declaração feita pelo banco, para a alegada falta de
movimentação financeira.

Inconformado, o órgão prestador recorreu e juntou documentos (id. 42907145),
aduzindo, em síntese, que: i) a conta corrente junto ao Bradesco não foi movimentada na época
da campanha, tendo sido encerrada; ii) não houve sobras ou doações. Ao final, requereu a
aprovação das contas com ou sem ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso face a sua intempestividade e, em caso de conhecimento, pelo seu não
provimento (id. 42913647).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer exarado nestes autos (id. 42913647),
pugnou pela intempestividade do presente recurso eleitoral. Ressaltou que a sentença foi
publicada no DJE do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em data de 13 de dezembro de
2021 e o recurso eleitoral protocolado apenas em 17 de dezembro de 2021.

Compulsando os autos, verifiquei que não consta certidão de falha do sistema PJe.
No entanto, acessando o link de verificação de indisponibilidade do referido sistema, constatei a
existência de certidão de indisponibilidade do sistema PJe (conforme colacionado abaixo), dando
Num. 42966553 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713441088000000041939075
Número do documento: 22052713441088000000041939075

conta de intercorrências no funcionamento do sistema no dia 16/12/2021.

Assim, considerando o disposto no art. 11, inciso I da Resolução TSE nº
23.417/2014, o prazo que se findaria em 16/12/2021 foi prorrogado para o dia subsequente,
17/12, data em que foi interposto o recurso eleitoral. Confira-se o que diz a supracitada
resolução:

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos
serviços referidos no art. 9º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:
I - a indisponibilidade for superior a sessenta minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida
entre seis horas e vinte e três horas; e
II - ocorrer indisponibilidade na última hora do prazo, independentemente da sua duração.
§ 1º As indisponibilidades ocorridas entre zero hora e seis horas dos dias de expediente forense
e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito referido
no caput, exceto no período eleitoral em que se observará o art. 48 desta resolução.
§ 2º Os prazos em curso fixados em hora ou minuto serão prorrogados até as doze horas do dia
seguinte àquele em que terminaria, no caso de indisponibilidade ocorrida nos sessenta minutos
anteriores a seu término.
§ 3º A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe, sem
necessidade de requerimento pelo interessado.
§ 4º As indisponibilidades ocorridas serão obrigatoriamente divulgadas nos sítios dos tribunais
eleitorais ou do Conselho Nacional de Justiça. (não destacado no original).

Portanto, tendo a indisponibilidade do PJe sido superior a 60 minutos e ocorrida
entre as 06:00 e 23:00, tem-se operada a prorrogação do prazo recursal para o dia 17/12/2021.

Dessa feita, sendo o recurso tempestivo e presentes os pressupostos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o partido teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à constatação de falhas que foram assim descritas na
Num. 42966553 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713441088000000041939075
Número do documento: 22052713441088000000041939075

sentença (id. 42907139):

No caso concreto, o parecer técnico preliminar detalhou de forma circunstanciada cada uma das
irregularidades.
O parecer técnico preliminar indicou as seguintes irregularidades:
a) Não foi apresentado extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do
Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Outros Recursos;
b) Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação
de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral
relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; e,
c) A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não
confirmada pelos extratos bancários ou por declaração emitida pelo banco certificando a
ausência de movimentação financeira (art. 53, II, alínea "a", c.c art. 57, §1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019).
A finalidade da prestação de contas é possibilitar o controle efetivo das fontes de
financiamento, bem como da aplicação dos recursos arrecadados, de modo a verificar a
regularidade das despesas de campanha.
(...)
Para tal fim, a própria legislação que rege a matéria define o que sejam impropriedades e
irregularidades na prestação de contas.
Aquelas consistem em erros formais e materiais que não autorizam a rejeição das contas ou na
aplicação de sanções. Essas, por sua vez, consistem em ilícitos dos quais decorrem a rejeição,
porque impossibilitam o controle efetivo das contas.
Essas últimas refletem a situação em apreço.
Tratando-se de pleito municipal em Zona Eleitoral compostas por cidades com pequeno número
de eleitores e pouca movimentação de recursos, verifica-se que não há como ser menos
rigoroso quanto ao dever dos partidos políticos de zelar pela higidez de suas contas.
Deste modo, as contas de campanha não atendem aos padrões compatíveis com o rigor técnico
exigido pela legislação eleitoral, devendo ser rejeitadas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo, DESAPROVADAS as contas apresentadas, nos termos do artigo 74,
inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

Pois bem. Vejamos.

a) Não apresentação dos extratos bancários das contas de campanha:

Inicialmente, o parecer preliminar (id. 42907130) ressaltou que o partido não
apresentou os extratos das contas bancárias de campanha e identificou conta não declarada na
prestação de contas, mas que fora identificada no sistema SPCE. Trata-se da conta abaixo
demonstrada:

Regularmente intimado, o partido (id. 42907132) afirmou que: "Em relação ao
extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, o ora
Num. 42966553 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713441088000000041939075
Número do documento: 22052713441088000000041939075

Peticionário informa que os mesmos foram solicitados à Instituição Financeira e, tão logo sejam
eles fornecidos serão juntados ao processo de prestação de contas, viabilizando assim que a
Justiça Eleitoral possa fazer a aferição necessária, esclarecendo-se por oportuno, que haverá um
lapso temporal de aproximadamente de 20 a 30 dias, para o recebimento dos referidos extratos".

Sustentou, também, que: "Com pertinência aos extratos das contas bancárias
relacionadas a movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), o Peticionário esclarece que não houve qualquer movimentação financeira e de bens no
ano de 2020, inclusive no período da Campanha Eleitoral".

O parecer conclusivo da Unidade Técnica (id. 42907135) ratificou o teor do parecer
preliminar.

Nas suas razões recursais, o recorrente alega que "Consoante se verifica pelo
extrato que ora se junta, a conta corrente junto ao BRADESCO S/A – AGÊNCIA 0179, não foi
movimentada na época da campanha, tendo sido a mesma encerrada. De igual forma, com o fito
de corroborar com a assertiva supra, através da Declaração da lavra do Presidente e Tesoureira,
do ora Recorrente onde mais uma vez se constata de que não houve nenhuma movimentação
financeira na conta corrente supra mencionada".

Juntou os documentos de id. 42907147 e 42907148.

O recurso prospera em parte.

Inicialmente, de se pontuar que a não apresentação dos extratos bancários é, a
princípio, irregularidade de natureza grave e que pode conduzir à desaprovação das contas.

O art. 53, II, "a", da Res.-TSE nº 23.607/2019, estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

Todavia, já está consolidado na jurisprudência, tanto no TSE quanto neste Regional,
que os extratos eletrônicos, encaminhados à Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras,
devem ser analisados para identificar a movimentação financeira, sendo possível superar a falta
de apresentação pelo candidato para fins de averiguar se há recursos públicos a serem
devolvidos ao Tesouro ou outras irregularidades.

Num. 42966553 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713441088000000041939075
Número do documento: 22052713441088000000041939075

No sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR. CONTAS DE
CAMPANHA APROVADAS COM RESSALVAS. EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA.
FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA PÚBLICA. SUPRIMENTO
DA OMISSÃO DO CANDIDATO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, proveu–se recurso especial do agravado (candidato ao cargo de
senador pelo Pará nas Eleições 2018) para afastar o caráter protelatório dos primeiros
embargos e, por conseguinte, a multa de um salário mínimo, bem como aprovar as contas com
ressalvas, o que ensejou a interposição de agravo interno pelo Parquet.
2. Consoante o art. 15 da Res.–TSE 23.553/2017, os extratos bancários usados para
registrar o movimento de recursos de campanha eleitoral têm natureza pública e devem
ser fornecidos pelas instituições financeiras aos órgãos desta Justiça especializada e ao
Ministério Público a fim de instruir os processos de contas.
3. O TRE/PA, a despeito de desaprovar o ajuste contábil devido à ausência de extratos
bancários na sua forma completa e definitiva, assentou que "foi possível a análise da
prestação de contas através do confronto com os extratos eletrônicos do SPCE", de modo
que, no caso específico dos autos, a omissão do candidato quanto a esses documentos não
inviabilizou a análise do regular fluxo financeiro, ressaltando–se que as demais
irregularidades constantes do parecer técnico foram afastadas no aresto a quo. Precedentes,
entre eles: AgR–REspe 0600603–54/PB, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 29/4/2020.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060152894/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 10/12/2020, não
destacado no original]

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA.
IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS
PARCIAIS. SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À
FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS. SEGURANÇA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO
CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO NO REGISTRO DE
DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS
DILIGÊNCIAS DA UNIDADE TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS E
SUCESSIVOS.
(...)
Ausência parcial de extratos bancários
4. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a não apresentação de extratos
bancários para aferir a integralidade da movimentação financeira da campanha compromete a
regularidade das contas, o que enseja, em tese, a sua desaprovação" (AgR–AI nº 496–32/MT,
Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 13.10.2014).
5. No caso específico dos autos, a não apresentação dos extratos bancários pela agremiação
não impediu que a unidade técnica verificasse suas movimentações financeiras por meio dos
extratos eletrônicos. Assim, a aludida falha não impactou, na espécie, a confiabilidade das
contas, tampouco impediu a fiscalização pela Justiça Eleitoral, motivo pelo qual deve ser
Num. 42966553 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713441088000000041939075
Número do documento: 22052713441088000000041939075

imposta apenas ressalva.
15. Prestação de contas desaprovadas, com determinações.
[TSE, PCE nº 52517/DF, rel. Min. Tarcisio Veira de Carvalho Neto, DJE 03/11/2020, não
destacado no original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FALTA DE
ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE
VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS
À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha,
em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição
de ressalva.
(...)
6. Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional Eleitoral.
[TRE-PR, PC nº 0602782-48, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 22/09/2020, não
destacado no original]

Portanto, não há dúvidas de que a não apresentação dos extratos bancários
consolidados no prazo legal configura irregularidade, cuja gravidade há de ser sopesada no
julgamento.

Mesmo assim, o órgão julgador deve analisar a movimentação financeira registrada,
uma vez que as instituições financeiras encaminham à Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos,
disponibilizados em sistema próprio e acessíveis aos servidores responsáveis pela análise da
prestação de contas.

Compulsando os autos, observou-se que o partido abriu 02 contas bancárias no
pleito eleitoral de 2020, quais sejam: Conta 146315, Agência 0179, Banco 237 - Bradesco
e Conta 146404, Agência 179, Banco 237 - Bradesco.

In casu, quando da emissão do parecer conclusivo, a unidade técnica se limitou a
ratificar o parecer preliminar, aparentemente sem levar em consideração o fato de que os
extratos eletrônicos das contas abertas poderiam ser verificados no sistema SPCE.

Dessa feita, na falta dos extratos bancários consolidados, que não foram
apresentados pelo partido, o servidor poderia ter consultado os extratos eletrônicos, disponíveis
no sistema próprio.

Anota-se, por oportuno, que é viável proceder ao julgamento de imediato nesta
instância, uma vez que, consultado o sistema SPCE, módulo "Extrato bancário", foi possível
constatar a ausência de movimentação financeira nas contas abertas, conforme se verifica
abaixo.

Num. 42966553 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713441088000000041939075
Número do documento: 22052713441088000000041939075

No caso em exame, a falta de apresentação dos extratos bancários pelo partido não
impediu a visualização acerca da ausência de movimentação financeira na campanha, tendo em
vista constarem no banco de dados da Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos, encaminhados
pela instituição financeira.

Dessa forma, a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação de
contas, na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE.

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de ressalva neste
ponto.

Por esses motivos, é o caso de aprovar, com ressalvas, as contas apresentadas.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para aprovar, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB do município de Araruna/PR, relativas às eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 42966553 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713441088000000041939075
Número do documento: 22052713441088000000041939075

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600418-07.2020.6.16.0074 - Araruna - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - Advogado do RECORRENTE: MARIANGELA CUNHA -
PR18218-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966553 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713441088000000041939075
Número do documento: 22052713441088000000041939075